Tribunal: TJDFT
Processo: 0713726-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES. NOTIFICAÇÃO DA BENEFICIÁRIA. COBERTURAS. TRATAMENTO INICIADO. CONTINUIDADE. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA EM INSTITUIÇÃO DESCREDENCIADA. CUSTEIO. IMPOSIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DISPONIBILIDADE DE ENTIDADE HOSPITALAR E PROFISSIONAIS CREDENCIADOS. CARÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO. DIREITO. PLAUSIBILIDADE. AUSÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA. CONCESSÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A antecipação de tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida que não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (CPC, arts. 300 e 303).
2. À operadora de plano de saúde é resguardada a faculdade de voluntariamente optar pelo encerramento de suas atividades, devendo, nessa situação, assegurar a continuidade da prestação do serviço médico-hospitalar, na conformidade das coberturas convencionadas, quando o beneficiário estiver internado ou em tratamento e viabilizar a migração para outro plano sem cumprimento de carências (Lei no 9.656/98, art. 8o, §3o, “a” e “b”).
3. Participada do descredenciamento de hospital que compusera a rede de coberturas oferecida, e, na sequência, de que a operadora com a qual mantém relacionamento encerrará suas atividades, assinalando a prestadora que continuará custeando os tratamentos iniciados e assegurando a migração para plano equivalente, não se negando a custear o tratamento do qual necessita a consumidora, inviável que lhe seja cominada à operação a obrigação de custear a intervenção cirúrgica prescrita à beneficiária em hospital não integrante da rede credenciada (Lei no 9.656/98, art. 17; Resolução Normativa ANS no 365/2014, art. 3o).
4. Cumpridas as formalidades e exigências contratuais e normativas para descredenciamento do estabelecimento, pois participada a beneficiária do fato, afigura-se ilegítimo se cominar à operadora do plano que a beneficia, em sede de tutela provisória, obrigação de assegurar-lhe a continuidade do tratamento médico em hospital e por profissionais não credenciados, se dispõe de estabelecimento e profissionais credenciados aptos a assegurarem o tratamento do qual necessita, porquanto carente de verossimilhança a argumentação formulara e de plausibilidade o direito invocado.
5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.